Tribunal: TJSP
Processo: 0008745-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Pedido de retificação de cálculo de liquidação de pena – Ação constitucional que constitui mera reiteração de 'habeas corpus' anteriormente impetrado a favor do paciente, com idêntico pedido, denegado por esta Colenda 7a Câmara Criminal – Pedido não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0008745-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Comarca de
Origem do Processo Não informado, em que é impetrante/paciente JOÃO
PAULO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0008745-71.2020.8.26.0000
2
Voto 15036
Habeas Corpus no 0008745-71.2020.8.26.0000
Comarca
: Ribeirão Preto
Paciente/Impetrante: JOÃO PAULO DOS SANTOS

Habeas Corpus Execução penal Pedido de retificação
de cálculo de liquidação de pena Ação constitucional que
constitui mera reiteração de 'habeas corpus' anteriormente
impetrado a favor do paciente, com idêntico pedido,
denegado por esta Colenda 7a Câmara Criminal Pedido
não conhecido.
Trata-se de habeas corpus impetrado de forma manuscrita e
em causa própria pelo sentenciado JOÃO PAULO DOS SANTOS, sob
a alegação de que estaria sofrendo coação ilegal por ato atribuível ao
MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Ribeirão Preto.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0008745-71.2020.8.26.0000
3
Narra o impetrante/paciente que preencheu os requisitos
necessários para obtenção da progressão de regime prisional em
17.3.2018 e, nada obstante, somente após “um ano e 6 meses foi
agraciado com [a progressão ao] regime semiaberto” (fl. 2). Afirma que
esse período temporal não pode ser desconsiderado, de modo que
deve ser realizada a retificação do cálculo de liquidação de sua pena,
considerando-se como data-base para a progressão ao regime aberto
aquela em que ele preencheu o lapso para a progressão ao regime
semiaberto, independentemente da data da decisão judicial que
deferiu o benefício executório a seu favor.
Com base nesses argumentos, postula liminarmente a
concessão da ordem a fim de que esta Corte determine a referida
retificação do cálculo de liquidação de pena, adotando como “termo
inicial” a data de 17.3.2018 para contagem do prazo aquisitivo do
direito ao regime aberto.
As informações judiciais e a manifestação da Procuradoria de
Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais foram
dispensadas.
É o breve relatório.
O writ não comporta cognição, motivo pelo qual indefiro seu
processamento, liminarmente.
Trata-se, à evidência, de mera reiteração do Habeas Corpus no
0045258-72.2019.8.26.0000, anteriormente impetrado a favor do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0008745-71.2020.8.26.0000
4
paciente com pedido idêntico ao ora formulado, o qual foi denegado
por votação unânime por esta Egrégia 7a Câmara Criminal, na sessão
de julgamento realizada em 19.2.2020.
Ora, consoante pacífica orientação jurisprudencial, “Tratando-se
de mera reiteração de pedido, com os mesmos fundamentos, não se
conhece do remédio constitucional.” (Superior Tribunal de Justiça,
H.C. 23402/SP, 5a T., Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
15/10/2002, D.J. 25/11/2002, pg. 254).
Neste sentido, também, JÚLIO FABBRINI MIRABETE1:
“Questão também a ser examinada é a possibilidade ou não de reiteração do pedido de
habeas corpus. Inúmeras vezes se tem decidido que é admissível o conhecimento de anterior
pedido denegado, mesmo que a causa de pedir seja composta dos mesmos fundamentos, sob
alegação de que a ordem do writ não tem execução mandamental e não faz coisa julgada.
Todavia, tem-se objetado, corretamente, que a mera repetição de fundamentos já examinados
não merece conhecimento. Esgotada a faculdade recursal do habeas corpus, deixa o interessado
de poder reiterar a pretensão de liberdade repelida com os mesmos fundamentos uma vez que o
impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha direito. Não se trata, aliás, de que a
sentença denegatória faz coisa julgada, mas sim da impossibilidade de o mesmo Tribunal
reexaminar decisão já firmada através de uma de suas Câmaras, assumindo a posição da
autoridade coatora ao confirmar o ato ou a situação jurídica impugnados. Só é admissível o
conhecimento de novo pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação
anterior, ou seja, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos
fundamentos de fato ou de direito. Fora tal hipótese, o pedido deve ser dirigido à instância
superior”.
Assim, por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator
1 Processo Penal, 4a ed., São Paulo: Atlas, 1995, pág. 704.